Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713423-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE SOUZA MUNIZ AGRAVADO: VINICIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de CNH, como medida executiva atípica, nos autos n. 0702994-53.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília. Na decisão de ID 45889642, o pedido liminar foi indeferido pelo Relator originário, Dr. João Luis Fischer Dias. Os autos encontram-se sobrestados até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 1137, conforme decisão de ID 54948560. No presente momento processual, no ID 64105936, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF comunicou que proferiu sentença nos autos n. 0702994-53.2021.8.07.0001, declarando a insolvência civil de Vinicius Gabriel Ferreira de Andrade Silva, ora agravado. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora